Tribunal: TJDFT
Processo: 0716330-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716330-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SUSTENTARE SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: ROBSON MELO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S - ME REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL FERREIRA MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR/EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO TARDIAMENTE HABILITADO. HABILITAÇÃO NÃO ADMITIDA PORQUE POSTULADA DEPOIS DE PROFERIDA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA ESPECÍFICA QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL COM JURISDIÇÃO FINDA. CRÉDITO RELATIVO A FATO GERADOR CONSTITUIDO ANTERIORMENTE AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO A SER BUSCADO, SEGUNDO AS REGRAS GERAIS DE COMPETÊNCIA, EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUJEIÇÃO INVIÁVEL AO JUÍZO UNIVERSAL EM FACE DO ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que, proferida sentença de encerramento da recuperação judicial antes de o credor, ora exequente, habilitar seu crédito, resta a ele, titular do crédito inadimplido, promover a execução individual em face do devedor inadimplente, uma vez que o juízo recuperacional, tendo entregue a prestação jurisdicional, deixou de existir. 2. Legitimidade reconhecida ao credor/exequente, ora agravado, de buscar a satisfação do crédito de que é titular pela propositura do procedimento de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 9o, inciso II, 10, §§6o e 9o, 49, 59 e 63, parágrafo único, todos da Lei 11.101/05, bem como ao Tema 1.051 do STJ, sustentando a necessidade de submissão da execução aos termos do Plano de Recuperação Judicial e da legislação recuperacional, na medida em que, ainda que não habilitado, o crédito foi reconhecidamente tido como concursal e deve ser submetido aos seus efeitos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Conte Azevedo de Souza, OAB/DF 31.195 (ID 44722886 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o, inciso II, 10, §§6o e 9o, 49, 59 e 63, parágrafo único, todos da Lei 11.101/05. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Conte Azevedo de Souza, OAB/DF 31.195 (ID 44722886 - Pág. 2). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030